Tribunal: STJ
Processo: 0005054-17.2024.8.27.2737
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002004 - TO (2025/0278600-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R DE C C DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica ao único fundamento da
inadmissibilidade, que não se pretende o reexame probatório, mas sim a revaloração
jurídica de contradições reconhecidas no acórdão recorrido, que a insuficiência probatória
constitui matéria de ordem pública e que a gravidade da condenação exige análise
aprofundada do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o recurso especial,
fundamentada na
e em múltiplas razões autossuficientes, pode ser reformada
Súmula 7/STJ
com base na alegação de revaloração jurídica de contradições reconhecidas no acórdão
recorrido e na gravidade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, mesmo quando
fundamentada em múltiplas razões autossuficientes, sendo necessário que o agravante
demonstre a inadequação de cada um dos fundamentos para afastar a inadmissibilidade.
5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas não
permite nova valoração de provas, que demanda reexame do conjunto probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53907843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 77c7ccf1-a282-40a0-951b-9b9e773b4cf3

6. No caso concreto, a pretensão da agravante configura reexame probatório, pois busca
nova análise de credibilidade e ponderação probatória, o que é incompatível com a
natureza do recurso especial.
7. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida objetiva e insuperável
acerca da autoria ou materialidade, o que não foi reconhecido pela Corte de origem, que
concluiu pela robustez do conjunto probatório.
8. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra vítimas vulneráveis, a
palavra da vítima e de seus familiares próximos assume especial relevância probatória,
desde que corroborada por outros elementos, como laudos periciais e testemunhos,
conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
9. A gravidade da pena aplicada não autoriza o reexame do conjunto probatório pelas
instâncias superiores, sendo competência das instâncias ordinárias realizar a análise
aprofundada da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, mesmo quando
fundamentada em múltiplas razões autossuficientes, sendo necessário que o agravante
demonstre a inadequação de cada um dos fundamentos para afastar a inadmissibilidade.
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida pela jurisprudência do STJ,
desde que não demande nova valoração de provas, vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida objetiva e insuperável
acerca da autoria ou materialidade, não sendo aplicável quando o conjunto probatório é
robusto e suficiente para sustentar a condenação.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra vítimas vulneráveis, a
palavra da vítima e de seus familiares próximos assume especial relevância probatória,
desde que corroborada por outros elementos.
5. A gravidade da pena aplicada não autoriza o reexame do conjunto probatório pelas
instâncias superiores, sendo competência das instâncias ordinárias realizar a análise
aprofundada da prova.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; CF/1988,
o, LVII;
art. 932,
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC,
HC 854.563/RO; STJ, APn 747/DF; STJ, AgRg no HC 792.716/SP; STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 2.691.961/RS;
AREsp 3.090.801/AL,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 77c7ccf1-a282-40a0-951b-9b9e773b4cf3

Documento eletrônico VDA53907843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 77c7ccf1-a282-40a0-951b-9b9e773b4cf3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002004 - TO (2025/0278600-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R DE C C DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica ao único fundamento da
inadmissibilidade, que não se pretende o reexame probatório, mas sim a revaloração
jurídica de contradições reconhecidas no acórdão recorrido, que a insuficiência probatória
constitui matéria de ordem pública e que a gravidade da condenação exige análise
aprofundada do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o recurso especial,
fundamentada na
e em múltiplas razões autossuficientes, pode ser reformada
Súmula 7/STJ
com base na alegação de revaloração jurídica de contradições reconhecidas no acórdão
recorrido e na gravidade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, mesmo quando
fundamentada em múltiplas razões autossuficientes, sendo necessário que o agravante
demonstre a inadequação de cada um dos fundamentos para afastar a inadmissibilidade.
5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas não
permite nova valoração de provas, que demanda reexame do conjunto probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ.
6. No caso concreto, a pretensão da agravante configura reexame probatório, pois busca
nova análise de credibilidade e ponderação probatória, o que é incompatível com a
natureza do recurso especial.
7. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida objetiva e insuperável
acerca da autoria ou materialidade, o que não foi reconhecido pela Corte de origem, que
concluiu pela robustez do conjunto probatório.
8. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra vítimas vulneráveis, a
palavra da vítima e de seus familiares próximos assume especial relevância probatória,
desde que corroborada por outros elementos, como laudos periciais e testemunhos,
conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
9. A gravidade da pena aplicada não autoriza o reexame do conjunto probatório pelas
instâncias superiores, sendo competência das instâncias ordinárias realizar a análise
aprofundada da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, mesmo quando
fundamentada em múltiplas razões autossuficientes, sendo necessário que o agravante
demonstre a inadequação de cada um dos fundamentos para afastar a inadmissibilidade.
2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida pela jurisprudência do STJ,
desde que não demande nova valoração de provas, vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida objetiva e insuperável
acerca da autoria ou materialidade, não sendo aplicável quando o conjunto probatório é
robusto e suficiente para sustentar a condenação.
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra vítimas vulneráveis, a
palavra da vítima e de seus familiares próximos assume especial relevância probatória,
desde que corroborada por outros elementos.
5. A gravidade da pena aplicada não autoriza o reexame do conjunto probatório pelas
instâncias superiores, sendo competência das instâncias ordinárias realizar a análise
aprofundada da prova.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; CF/1988,
o, LVII;
art. 932,
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC,
HC 854.563/RO; STJ, APn 747/DF; STJ, AgRg no HC 792.716/SP; STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 2.691.961/RS;
AREsp 3.090.801/AL,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R DE C C DOS S contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 429-432).
Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta, em síntese: (i) que houve
impugnação específica ao único fundamento da inadmissibilidade (Súmula n. 7, STJ); (ii)
que não se pretende reexame probatório, mas revaloração jurídica de contradições
reconhecidas no próprio acórdão; (iii) que a insuficiência probatória constitui matéria de
ordem pública; e (iv) que a gravidade da condenação exige a análise aprofundada do caso
(fls. 437-445).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior.
A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte
Especial deste Tribunal Superior no julgamento do
segundo o qual
EAREsp n. 701.404/SC,
a decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, ainda quando a
fundamentação contenha múltiplas razões impeditivas do conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

O agravo em recurso especial tem como escopo específico demonstrar a
inadequação dos fundamentos que impediram o trânsito do recurso especial. Não basta
atacar apenas um dos fundamentos quando a decisão de inadmissibilidade, embora possua
capítulo decisório único, apresenta múltiplas razões autossuficientes para sua manutenção.
Na espécie, a decisão de origem não apenas aplicou a Súmula n. 7, STJ, mas
fundamentou detalhadamente a razão pela qual a pretensão recursal demandaria inevitável
revolvimento fático-probatório. A agravante, ao não demonstrar de forma específica e
pontual a inaplicabilidade de cada um dos argumentos expendidos na decisão denegatória,
deixou de cumprir o ônus que lhe competia, nos termos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil.
A agravante sustenta que não pretende o reexame de provas, mas sim a
"revaloração jurídica" de elementos probatórios já reconhecidos no acórdão, especialmente
as contradições admitidas pela Corte de origem.
Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da análise detida da pretensão
recursal.
A jurisprudência desta Corte Superior efetivamente admite a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame probatório.
Contudo, não se confunde revaloração jurídica com nova valoração de provas. A
primeira pressupõe fatos plenamente assentados no acórdão recorrido, sobre os quais se
discute apenas a qualificação jurídica. A segunda demanda a reanálise do conjunto
probatório, o cotejo de depoimentos contraditórios, a redefinição da credibilidade de
testemunhas e a nova ponderação sobre o peso de cada elemento de prova – providências
vedadas pela Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a pretensão deduzida pela defesa não se enquadra na hipótese
de revaloração jurídica, mas constitui inequívoco reexame probatório.
A agravante afirma que o próprio acórdão condenatório "reconheceu
contradições" nos depoimentos e, a partir desse reconhecimento, pretende que este Tribunal
Superior conclua pela insuficiência probatória e pela necessidade de absolvição com base
no princípio
.
in dubio pro reo
Ocorre que o Tribunal de origem não apenas reconheceu a existência de
contradições, mas analisou-as detidamente e concluiu que elas não enfraqueciam o
conjunto probatório. Conforme expressamente consignado no acórdão:
"As contradições supramencionadas não enfraquecem o quadro
probatório, porquanto os policiais militares foram firmes ao informar, em
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

juízo, que a avó da criança já lhes havia noticiado que o estupro havia
sido praticado pela mãe."

A Corte local ponderou os elementos de prova, avaliou a credibilidade das
testemunhas, cotejou as versões apresentadas e, fundamentadamente, concluiu pela
existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva.
Em outras palavras, o Acórdão reconheceu que as contradições mencionadas
não eram suficientes para afastar os demais elementos de prova, que eram suficientes para
a condenação.
Pretender que este Tribunal Superior reavalie o peso das contradições e conclua
de forma diversa daquela firmada pelas instâncias ordinárias, constitui, inequivocamente,
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Não há, portanto, revaloração jurídica, mas sim nova valoração de provas, o que
não se admite em sede de recurso especial. Por oportuno, destaco que os precedentes
colacionados pela defesa não se aplicam ao caso concreto.
O Tribunal de origem não reconheceu fragilidade probatória. Ao contrário,
consignou expressamente que o conjunto probatório era robusto e suficiente para sustentar
a condenação, ainda que existissem contradições pontuais em determinados depoimentos –
contradições essas que foram especificamente analisadas e afastadas pela Corte local, com
fundamentação adequada.
Neste ponto, anoto que a existência de contradições pontuais não gera,
automaticamente, dúvida razoável apta a ensejar absolvição. Cabe ao julgador, no exercício
da competência que lhe é própria, valorar tais contradições à luz do conjunto probatório,
decidindo se elas comprometem ou não a solidez da acusação.
Foi exatamente o que fez o Tribunal de origem. Logo, rever essa conclusão, para
substituí-la por outra mais favorável à defesa, demanda necessariamente o reexame de todo
o acervo probatório, providência incompatível com a natureza do recurso especial.
A defesa sustenta que haveria "controle de legalidade da valoração probatória"
quando o próprio acórdão reconhece contradições, invocando o princípio da presunção de
inocência e o
como matéria de ordem pública.
in dubio pro reo
Sem dúvida, a presunção de inocência e o princípio
constituem
in dubio pro reo
garantias fundamentais de índole constitucional (art. 5o, inciso LVII, da CF/88),
cognoscíveis de ofício pelos Tribunais Superiores.
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

Todavia, a invocação genérica de tais princípios não afasta a incidência da
quando a pretensão, em sua essência, demanda o revolvimento do conjunto
Súmula 7/STJ,
probatório.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não compete ao STJ
substituir a valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, ainda que sob o
argumento de aplicação do
, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas em
in dubio pro reo
que a condenação esteja flagrantemente desprovida de qualquer lastro probatório ou
fundada exclusivamente em presunções.
Não é o caso dos autos. O Tribunal de origem realizou análise exaustiva e
fundamentada do conjunto probatório, concluindo pela existência de provas suficientes.
Não se trata de condenação baseada em meras ilações ou presunções, mas em elementos
concretos de prova devidamente valorados.
A aplicação do
pressupõe a existência de dúvida objetiva e
in dubio pro reo
insuperável acerca da autoria ou materialidade, o que não foi reconhecido pela Corte de
origem.
Merece destaque, ainda, que, nos crimes contra a dignidade sexual,
especialmente aqueles praticados contra vítimas vulneráveis, a palavra da vítima e de seus
familiares próximos assume especial relevo probatório, desde que corroborada por outros
elementos, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE
DELITIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029 DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACÓRDÃO CALCADO NA PALAVRA DA
VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO DA
CONVICÇÃO ESTABELECIDA A PARTIR DO EXAME DA PROVA
COLIGIDA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO.
SÚMULA 284/STF.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 3.090.801/AL,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente consignou que os
depoimentos foram corroborados por laudo pericial, por testemunhos de policiais militares
e por outras circunstâncias apuradas durante a instrução.
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

Pretender afastar tais elementos e concluir pela insuficiência probatória
demanda, necessariamente, nova análise de credibilidade e nova ponderação probatória, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Por fim, a agravante invoca a gravidade da pena aplicada (12 anos e 9 meses de
reclusão) como fundamento para a necessidade de "análise mais aprofundada" sobre a
observância dos princípios constitucionais.
Sem dúvida, a gravidade da imputação impõe ao julgador o dever de rigorosa
análise probatória. Todavia, tal análise já foi realizada pelas instâncias ordinárias, que são
as competentes para o exame aprofundado da prova.
O Tribunal de origem, com expressa referência à gravidade do crime e à
condição de vulnerabilidade da vítima, analisou detidamente todo o conjunto probatório e
concluiu, de forma fundamentada, pela procedência da acusação.
A segurança jurídica não autoriza que este Tribunal Superior, sob o argumento
da gravidade da pena, substitua a valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias,
competentes para o exame da prova. Ao contrário, a segurança jurídica exige respeito à
distribuição constitucional de competências, que reserva aos Tribunais Superiores o
controle de legalidade, e não a reavaliação probatória.
Assim, a decisão agravada não merece qualquer reparo, já que os fundamentos
nela consignados permanecem íntegros e suficientes para manter o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: 485675c3-2fec-4d04-9b2c-57c13fc1c11d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278600-9
AREsp 3.002.004 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039378820248272737 00050541720248272737 39378820248272737
50541720248272737
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE C C DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE C C DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=04230548212@
2025/0278600-9 - AREsp 3002004 Petição : 2025/0103636-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:45
Código de Controle do Documento: EB855DDD-FEA2-415A-96D4-26730EBE3892